Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732930-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARIA TORMIM AGRAVADO: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, pois discute obscuridade do acórdão que analisou o agravo. Brasília, DF, 15 de maio de 2025 18:11:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador